Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004447-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 062.876.108-24 (EMBARGADO), FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 925.613.651-15 (EMBARGANTE), ADRIANA PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 051.898.858-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY QUISSINI - CPF: 062.874.428-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSWALDO JOSE PEIXOTO DE OLIVEIRA - CPF: 015.942.068-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.453.836-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EFEITOS INFRINGENTES. MULTA APLICADA. NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, deixou de se manifestar sobre pedidos expressos de aplicação de sanções processuais, apesar de reconhecer a prática de atos contrários à boa-fé objetiva pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve omissão quanto à análise dos pedidos de aplicação de penalidades processuais formulados na contraminuta; e
(ii)
em caso positivo, se é cabível a condenação do agravante por litigância de má-fé e/ou por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão no acórdão quanto aos pedidos de condenação por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, formulados de maneira específica e respaldados em condutas processuais já reconhecidas como desleais no próprio julgado.

4. Configurada a litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I, II, III e V, do CPC, diante da alteração consciente da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento processual, apresentação de documentos com aparência de legalidade após o trânsito em julgado, e supressão de informação relevante no agravo.

5. Inviável a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em grau recursal, por ausência de enquadramento nos incisos IV e VI do art. 77 do CPC e em razão da competência exclusiva do juízo de primeiro grau para a aplicação da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir omissão e condenar o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

"1. A omissão judicial quanto a pedido expresso de aplicação de penalidade processual impõe sua análise mediante embargos de declaração. 2. A prática de atos processuais contrários à boa-fé objetiva e à lealdade impõe a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. 3. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça deverá ser aplicada pelo juízo de primeiro grau e quando verificada violação aos incisos IV e VI do art. 77 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 77, § 2º; 80, I, II, III e V; 81; 489, § 1º, IV; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2197457/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2363239/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 0000271-04.2012.8.11.0035, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FÁBIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto por
OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, que determinou a remoção do agravante do encargo de inventariante e a suspensão das atividades de manejo florestal em área pertencente ao espólio.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os pedidos expressamente formulados em sua contraminuta de condenação do agravante nas penas de
litigância de má-fé e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
.

Aduz que, não obstante o acórdão tenha reconhecido expressamente a deslealdade processual do agravante e a violação ao princípio da boa-fé objetiva, além da ofensa à coisa julgada, não houve qualquer pronunciamento judicial acerca dos pedidos de condenação às multas processuais requeridas, configurando inequívoca omissão passível de integração mediante os presentes embargos declaratórios.

Alega que a imposição das multas processuais, no cenário dos autos, não representa mero rigor formal, mas instrumento necessário para preservar a integridade do processo e desestimular comportamentos que violam a boa-fé objetiva, ressaltando que o próprio acórdão embargado reconheceu expressamente a conduta desleal do agravante.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, integrando-se o acórdão para manifestar-se expressamente sobre os pedidos de condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em contrarrazões, o embargado argumenta que: (i) os embargos possuem indevido caráter infringente, pois o embargante busca, sob o pretexto de omissão, obter uma revisão do julgado em aspecto acessório; (ii) inexiste omissão a ser sanada no acórdão, pois o julgado examinou detidamente todos os pontos relevantes e essenciais ao deslinde do recurso; (iii) a ausência de menção expressa às multas por litigância de má-fé e ato atentatório não configura omissão em sentido técnico, pois tais questões não eram indispensáveis para o deslinde do mérito recursal; (iv) a ausência de pronunciamento expresso sobre as multas equivale a uma negativa tácita de sua aplicação; e (v) a análise dos pedidos de penalidades esbarraria em óbice de ordem jurídica, pois tais penalidades demandam procedimento adequado e respeito ao contraditório e à ampla defesa, não podendo ser aplicadas no bojo de um agravo de instrumento de forma incidental e sem observância do devido processo legal. (id. 284369350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, o embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos pedidos expressamente formulados em sua contraminuta de condenação do agravante nas penas de
litigância de má-fé e de multa por ato atentatório à dignidade da justiça
.

Após detida análise do acórdão embargado, verifico que de fato não houve manifestação expressa sobre os pedidos de condenação às penalidades processuais pleiteadas pelo embargante nos itens "d" e "e" dos requerimentos finais de sua contraminuta, ainda que o julgado tenha reconhecido expressamente a conduta desleal do agravante, afirmando que "
a conduta do agravante demonstra evidente deslealdade processual, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva
".

O embargado, em contrarrazões, sustenta que a ausência de manifestação expressa sobre as multas equivaleria a uma negativa tácita de sua aplicação. Tal argumento, no entanto, não subsiste ao exame do art. 489, §1º, IV, do CPC, que considera não fundamentada a decisão que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

No caso sob exame, tratando-se de pedidos expressos e específicos formulados pelo embargante em sua contraminuta, baseados em condutas processuais que o próprio acórdão reconheceu como desleais e contrárias à boa-fé objetiva, impunha-se ao órgão julgador o dever de enfrentá-los de maneira explícita, acolhendo-os ou rejeitando-os fundamentadamente.

Não se trata, pois, de rediscussão do mérito ou de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, como alegado pelo embargado, mas sim de efetiva integração do julgado para suprir omissão sobre ponto específico sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, em estrita conformidade com a finalidade legal dos embargos de declaração.

Reconhecida a omissão, cumpre analisar os pedidos de aplicação das penalidades processuais formulados pelo embargante.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, dispondo que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Já o art. 81 do CPC determina que:

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

No caso em apreço, o acórdão embargado (id. 282048538) reconheceu expressamente que o agravante, ora embargado, "
ao apresentar o mesmo documento perante a SEMA/MT, em data posterior ao trânsito em julgado (setembro de 2024), fazendo-o passar por contrato de arrendamento, não apenas descumpriu frontalmente decisão judicial transitada em julgado, violando a garantia processual da coisa julgada (art. 502 c/c art. 507, CPC), como também configurou conduta que se enquadra perfeitamente nas hipóteses de remoção previstas no art. 622, II, IV e VII, do CPC
".

Reconheceu ainda que "
a conduta do agravante demonstra evidente deslealdade processual, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas, inclusive a atuação do inventariante, que exerce verdadeiro múnus público de natureza fiduciária
".

Tais constatações, formalmente declaradas no acórdão, configuram de forma inequívoca as hipóteses de litigância de má-fé previstas nos incisos I, II e III do art. 80 do CPC, notadamente por deduzir pretensão contra fato incontroverso (a invalidade do contrato já declarada judicialmente), alterar a verdade dos fatos (ao apresentar o documento como contrato de arrendamento quando já havia decisão transitada em julgado reconhecendo-o como comodato) e usar do processo para conseguir objetivo ilegal (a exploração florestal mediante utilização de documento judicialmente invalidado).

Ademais, o acórdão também reconheceu que o agravante deixou de transcrever integralmente a decisão impugnada nas razões do agravo, promovendo verdadeira "
supressio informationis
", o que evidencia a hipótese de litigância de má-fé prevista no inciso V do art. 80 do CPC, qual seja, proceder de modo temerário em incidente ou ato do processo.

Configuradas as hipóteses legais de litigância de má-fé, e tendo sido expressamente requerida a aplicação da multa correspondente, a condenação do agravante nas penas do art. 81 do CPC é medida que se impõe como corolário lógico do reconhecimento de sua conduta desleal, já declarada no próprio acórdão.

Quanto ao argumento do embargado de que a aplicação de penalidades processuais demandaria procedimento específico e respeito ao contraditório e à ampla defesa, verifico que não procede, uma vez que o contraditório foi devidamente observado na tramitação do agravo de instrumento, tendo o agravante tido plena oportunidade de se defender das alegações de deslealdade processual suscitadas pelo embargante em contraminuta, inclusive com possibilidade de sustentação oral em sessão de julgamento.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a multa por litigância de má-fé pode ser aplicada em qualquer fase processual e grau de jurisdição, desde que verificada a ocorrência das hipóteses legais, como se observa do seguinte precedente:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova oral . Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel . Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" . (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).
Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2197457 CE 2022/0270114-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . CONFIGURAÇÃO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1 . Caracterizada a litigância de má-fé dos recorridos, pela tentativa de alterar a verdade dos fatos, correta sua condenação ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa, prevista nos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC/2015.2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2363239 SP 2023/0159505-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA DE FILHOS – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA E VIA WHATSSAP – VALIDADE –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ DE OFÍCIO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade.
Pelo princípio da lealdade processual, compete às partes conduzirem com ética e honestidade o processo, cabendo ao juiz reprimir os atos procrastinatórios, mediante aplicação da pena por litigância de má-fé.
(TJ-MT 10039825620228110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL -
DÉBITOS PAGOS ANTERIORMENTE – DEMANDA INDEVIDA
- DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO – POSSIBILIDADE -
CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA
- INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – MERO DISSABOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Preenchidos os requisitos para a penalidade prevista no artigo 940 do CC, ante o ajuizamento de cobrança de dívida já paga e a incontroversa má-fé do credor, impõe-se a condenação ao pagamento da quantia correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado na inicial.
O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa. Código de Processo Civil .
Não prospera o pedido de condenação em danos morais formulado pela parte autora, porquanto os problemas enfrentados com a cobrança, ainda que indevida, não ultrapassaram a esfera do mero dissabor cotidiano. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000271-04.2012.8 .11.0035, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

Diante do exposto, e considerando a gravidade da conduta do agravante, que utilizou documento judicialmente invalidado para obter autorização de exploração florestal junto à SEMA/MT, em flagrante violação à coisa julgada e ao princípio da boa-fé objetiva, condeno-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 80, I, II, III e V, e 81 do CPC.

DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA

O art. 77 do Código de Processo Civil estabelece os deveres processuais das partes, dispondo que:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

(...)

§ 2º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta."

Da análise dos dispositivos legais citados, verifica-se que a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no §2º do art. 77 do CPC, aplica-se especificamente às hipóteses de violação aos incisos IV e VI do mesmo artigo, quais sejam: "
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
" e "
VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso
".

No caso em apreço, embora o acórdão tenha reconhecido a conduta desleal do agravante, não há menção específica à violação dos incisos IV ou VI do art. 77 do CPC, mas sim à violação dos deveres gerais de lealdade e boa-fé processual.

Ademais, diferentemente da multa por litigância de má-fé, que pode ser aplicada em qualquer grau de jurisdição, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do §2º do art. 77 do CPC, é de competência do juiz que preside o processo, no caso, o juízo de primeiro grau.

Portanto, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme o § 2º do art. 77 do CPC, é aplicada pelo juiz que preside o processo, não sendo prevista aplicação originária em grau de recurso,
embora a decisão possa ser impugnada por meio recursal, exceto por ato atentatório à dignidade da justiça em grau recursal.

DOS EFEITOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Por fim, cumpre analisar os efeitos do acolhimento parcial dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
".

Ao suprir a omissão, conferindo ao julgado a integração relativa aos pedidos de condenação do agravante nas penas de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, o acórdão sofre modificação em seu conteúdo, na medida em que passa a contemplar uma sanção processual antes não prevista.

Trata-se, portanto, de embargos de declaração com efeitos infringentes ou modificativos, os quais são admitidos pela jurisprudência quando, ao suprir a omissão, o julgamento acarretar modificação no resultado do julgado. É o que ocorre no presente caso, em que o acolhimento parcial dos embargos resulta na condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
FÁBIO HENRIQUE PEIXOTO DE OLIVEIRA
para, sanando a omissão verificada,
condenar
o agravante
OSWALDO JOSÉ PEIXOTO DE OLIVEIRA JÚNIOR
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 80, I, II, III e V, e 81 do CPC, e
REJEITO
o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pelos fundamentos acima expostos, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025